Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-02.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005708-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 033.752.631-12 (AGRAVADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA NA ORIGEM – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença superveniente e extintiva do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, impedindo a apreciação da irresignação interposta. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
Nº 1005708-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

AGRAVADO: MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo interno interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
em face de decisão monocrática desta Magistrada (Id 98555956), que não conheceu o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no despacho inicial do cumprimento de sentença movido por
MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA
, ordenou a penhora
on-line
.

Em suas razões recursais, a agravante defende o desacerto da decisão, ao argumento de que, ao contrário do julgado, não ocorreu a perda superveniente do interesse recursal com a sentença extintiva do cumprimento de sentença.

Alega, nesse sentido, que, antes do não conhecimento, o juízo decisório já havia admitido o recurso, com o consequente indeferimento do pedido de efeito ativo/suspensivo e a determinação de intimação da parte adversa para contrarrazões.

Afirma que, assim, “
não restava outra solução ao RAI interposto do que julgamento pela Turma e não de forma monocrática porque de forma monocrática só cabe quando do recebimento do recurso”
(sic).

Salienta que o procedimento a ser adotado pelo juízo relator deve seguir a
ordem cronológica
prevista no artigo 932, e seus incisos, do Código de Processo Civil.

Reafirma, dessa forma, que, ultrapassada a fase de conhecimento e de apresentação de contrarrazões, “o
relator somente poderá julgar monocraticamente para DAR PROVIMENTO ao recurso, mas jamais dar improvimento”
(sic).

Frisa que, do mesmo modo, houve ofensa à previsão do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, já que não foi intimada previamente ao julgamento monocrático, evidenciando-se, assim, a nulidade da decisão proferida.

Repisa a não ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, que ainda perdura à parte agravante, tanto que, em face da decisão extintiva do cumprimento de sentença, interpôs recurso de apelação por não ter sido atendida a pretensão que lhe favorece.

Sustenta que o agravo de instrumento não pode ser considerado prejudicado, uma vez conservada a relevância e a necessidade de seu julgamento.

Requer, com base no alegado, o provimento do recurso, para o fim de que seja desconstituída a decisão monocrática, dando-se regular prosseguimento ao recurso de agravo de instrumento (Id 101955464).

O agravado aportou contrarrazões, oportunidade em que afirma que o agravante confunde a rejeição por inadmissibilidade com a rejeição por prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento.

Frisa, no aspecto, que a decisão monocrática combatida não conheceu o recurso de agravo de instrumento por sua prejudicialidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e na forma do artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal.

Enfatiza a ocorrência da prejudicialidade do agravo de instrumento pela superveniência da extinção do cumprimento de sentença fulcrada na satisfação da obrigação executada.

Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo interno e, com base no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pela aplicação de multa em desfavor do agravante (Id 105186979).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar na análise do presente agravo interno, é importante fazer constar que os
Embargos de Declaração
apresentados por
Maurício César de Arruda e Silva
, opostos em momento precedente ao recurso regimental (Id 100282996), são intempestivos.

Veja-se, no tocante, que a decisão que não conheceu o agravo de instrumento (Id 98555956) foi publicada em
20/08/2021
(Id 98555959) e os embargos de declaração foram opostos em
30/08/2021
(Id 100282996).

Assim, considerando que o prazo de cinco úteis dias para a oposição dos aclaratórios findou em
27/08/2021
, são claramente intempestivos os embargos, razão pela qual
não os conheço
.

Pois bem.

Visto isso, e voltando-se à análise do presente
Agravo Interno
, tenho a dizer, já de pronto, que a pretensão recursal, embora adequada e tempestiva, não comporta o pretenso acolhimento.

Conforme relatado, a agravante se insurge da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, à vista da extinção do cumprimento de sentença pelo juízo de primeiro grau, reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, reputou prejudicado o recurso.

Ora, outro caminho não restou ao agravo de instrumento, isso porque a extinção do cumprimento de sentença, por satisfação da respectiva obrigação, encerra toda e qualquer discussão pendente no curso do processo originário, que, agora, só poderá ser levada à apreciação judicial no bojo de eventual recurso de apelação.

Ante a isso, a sentença superveniente e extintiva do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, impedindo, assim, a apreciação da irresignação interposta.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INSURGÊNCIA QUANTO À SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA DE OBJETO
. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A superveniência de decisão que extingue o cumprimento de sentença, pelo pagamento do débito, torna prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, em que se discute matéria decidida por decisão interlocutória e que não tem o condão de desconstituir o adimplemento já efetivado. Evidente, assim, a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento
. 2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1760763 DF 2018/0210217-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)

E o entendimento desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1008519-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento.”
(N.U 1000700-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Lado outro, não há que se cogitar de violação ao princípio da colegialidade, isso porque há clara e expressa previsão do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e do artigo
51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,

que permite o reconhecimento monocrático da prejudicialidade evidenciada.

Por fim, apesar da sugestão contrarrecursal, deixo de condenar a agravante ao pagamento da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por não reconhecer a natureza abusiva e/ou protelatória do presente agravo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
os Embargos de Declaração opostos por
MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA
, em razão de sua intempestividade; ainda,
CONHEÇO
o recurso de agravo interno interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021